Tribunal: CARF
Processo: 11845.000219/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000219/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.417 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
CEREALISTA SANTA FE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. FALTA CORRIGIDA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração por infringência ao artigo 32, inciso IV e parágrafo
5°, da Lei n.° 8.212/1991, acrescentados pela Lei n.° 9.528/1997 combinado com o artigo 225,
inciso IV e parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo
Decreto3.048/1999, por ter o contribuinte apresentado a GFIP com dados não correspondentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000219/2008-59
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000219/2008-59

aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias visto que não foram informados à
época própria os valores correspondentes à aquisição de mercadorias de produtores rurais pessoa
física, conforme demonstrado no Relatório de Notas Fiscais de Entradas de Produtos Rurais.
Cientificado, o contribuinte apresenta impugnação onde requer a relevação da
multa por ter corrigido a falta e requer que o auto de infração seja considerado sem efeito.
A DRJ, no acórdão da impugnação, decidiu:
ACORDAM os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente o lançamento com relevação total da multa aplicada.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, onde requer:
Ante o exposto, R E Q U E R com fundamento no Código Tributário Nacional, bem
como, Legislação Federal e Constituição Federal, seja acolhido o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO por esse Egrégio Conselho, para ao final seja expedida a sentença,
julgando IMPROCEDENTE o Auto de Infração que deu origem ao presente feito, bem
como, demais documentos de cobrança, que nada mais é do que a comprovação da
JUSTIÇA que norteia esse Conselho..
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
O contribuinte requereu a relevação da multa e que o auto de infração seja
considerado improcedente, para que seja mantida a sua condição de primário, em caso de
descumprimento de obrigação acessória, nos termos da legislação previdenciária, tendo em vista
que, caso perca a condição, incorrerá em reincidência no caso de nova infração, nos termos do
artigo 290, V do Regulamento da Previdência Social – RPS:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Pois, na época da autuação, estava vigente o artigo 291 do mesmo regulamento,
que foi revogado pelo Decreto 6727/2009, conforme abaixo:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000219/2008-59

§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
Para tal, o contribuinte apresenta impugnação com pedido de relevação da multa,
com a seguinte conclusão:
Para comprovação da regularização total das pendências, anexamos copias das GFIPs
retificadoras, com as informações faltantes, resultando assim na regularização do Auto
de infração e Notificação, sendo que estando assim supridas tais pendências, perdem
totalmente seus efeitos qualquer penalização ou imputação de multa às empresas, pelo
simples fato de que em momento algum houve a intenção de se cometer ou incorrer em
dolo ou sonegação, até mesmo porque os pagamentos e recolhimentos foram efetuados
em sua totalidade, comprovados pelo Sr Auditor, tanto que o próprio não identificou
omissão de recolhimentos.
III - DO PEDIDO:
Ante o exposto, c diante das considerações apresentadas, levando-se em conta de que
esta é empresa primaria, mas que tem o maior interesse de manter-se sempre atualizada
e organizada para evitar esse tipo de constrangimento, vem a Empresa Recorrente com o
devido respeito e com extrema confiança no alto grau de justiça que norteia as decisões
de V.Sa., REQUERER seja acolhida a presente defesa para ao final ser considerado
totalmente sem efeito o Auto de Infração nr. DEBCAD 37.170.036-1 extinguindo-se
por consequência a presente Ação Fiscal, certo de não termos cometido qualquer tipo de
dolo.
Da analise da impugnação apresentada, de fls 25-28, verifica-se que o contribuinte
tanto solicita a relevação da multa, como contesta a validade do auto de infração e requer que o
mesmo seja tornado sem efeito.
Quanto ao pedido de relevação da multa, só cabe o deferimento ou não pela
autoridade autuante ou por julgamento administrativo, a partir da análise dos documentos
apresentados, bem como, se o contribuinte preenche os demais requisitos para a relevação da
multa. No entanto, o contribuinte requer o pronunciamento da DRJ sobre a validade do auto de
infração, que ao ser ver deve ser considerado sem efeito, pedido este, que é repetido no recurso,
conforme abaixo:
Ante o exposto, Requer com fundamento no Código Tributário Nacional, bem como,
Legislação Federal e Constituição Federal, seja acolhido o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO por esse Egrégio Conselho, para ao final seja expedida a sentença,
julgando IMPROCEDENTE o Auto de Infração que deu origem ao presente feito, bem
como, demais documentos de cobrança, que nada mais é do que a comprovação da
JUSTIÇA que norteia esse Conselho.
Portanto, trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte na qual questiona
a procedência do lançamento e requer a relevação da multa por ter corrigido a falta.
No acórdão, a DRJ decide pela relevação total da multa por ter a empresa
corrigido totalmente a falta, quanto ao mérito do lançamento, decide da seguinte forma:
Por fim, saliente-se que o auto-de-infração ora analisado encontra-se revestido de todas
as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do
RPS e com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o
disposto no caput do artigo 33 da Lei n° 8.212/91, na redação vigente à época do
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000219/2008-59

lançamento, não tendo sido constatada a existência de vícios que pudessem ensejar sua
nulidade.
Portanto, tendo sido coincidentes as alegações apresentadas na impugnação e no
recurso voluntário, adoto o voto da DRJ nessa questão, para considerar procedente o lançamento.
Do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital